Tribunal: TJSP
Processo: 1101896-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Duplicatas – Sentença de acolhimento do pedido. Protesto indevido dos títulos, promovido por portador das cártulas, por endosso-mandato. Alegação de ilegitimidade passiva da sacadora. Irresignação improcedente. Manifesta a responsabilidade da ré, sacadora das duplicatas, sem prejuízo de eventual direito de regresso dela em face do

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Duplicatas – Sentença de acolhimento do pedido. Protesto indevido dos títulos, promovido por portador das cártulas, por endosso-mandato. Alegação de ilegitimidade passiva da sacadora. Irresignação improcedente. Manifesta a responsabilidade da ré, sacadora das duplicatas, sem prejuízo de eventual direito de regresso dela em face do banco cobrador, pelo suposto excesso do mandato. Sentença mantida.

Negaram provimento à apelação.